Tribunal: TJDFT
Processo: 0739290-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739290-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lais Moreira da Silva contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto Quadrix, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 169515851 do processo n. 0709208-38.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 51402892), a agravante relata ter realizado sua inscrição no concurso público para o cargo de professor de Educação Básica – Língua Portuguesa (Edital n. 31 de 30 de junho de 2022), para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, em razão do diagnóstico de cegueira em um olho (visão monocular – CID H54.4). Narra que, após a prova objetiva, foi classificada em 13o (décimo terceiro) lugar do total de 17 (dezessete) vagas efetivas reservadas para pessoas com deficiência. Alega ter sido convocada e submetida à avaliação biopsicossocial em 7/7/2023, apresentando, na oportunidade, os laudos e exames médicos que atestam sua condição física e sua qualificação como deficiente. Explica que o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial indicou sua inaptidão para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Acrescenta que seu recurso administrativo foi indeferido. Nesse ponto, sustenta que o indeferimento violou os princípios da legalidade, razoabilidade e fundamentação. Informa ter participado, em 2021, de seleção para contratação temporária de professor substituto, também organizada pelo Instituto Quadrix, e, na oportunidade, concorreu às vagas reservadas para candidatos com deficiência. Considera contraditória e infundada a conclusão adotada pela parte agravada, haja vista sua anterior participação em certame organizado pela mesma banca, no qual foi considerada apta a concorrer como pessoa com deficiência, com base nas mesmas condições. Aduz que a decisão recorrida não levou em consideração os relatórios médicos que apontam sua deficiência visual (visão monocular). Ressalta que o resultado do recurso administrativo apenas apresentou a definição de cegueira e de baixa visão completa, dos dois olhos, com base no art. 4o, III, do Decreto n. 3.298/99. Assinala que o art. 5o, “a”, da Lei Distrital n. 4.317/2009 indica a visão monocular como uma das categorias de deficiência. Cita o enunciado da súmula n. 377 do STJ, segundo a qual “o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”. Expõe que o art. 1o da Lei n. 14.126/2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Aponta a presença dos requisitos legais necessários para amparar o pedido de tutela provisória de urgência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar seu direito de concorrer a uma das vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Subsidiariamente, pede que seja reservada sua vaga no certame. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória de urgência. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O Edital n. 31, de 30 de junho de 2022, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tornou pública a realização de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação. O item 10 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência e sobre a avaliação biopsicossocial. Nesse ponto, cabe citar as seguintes disposições editalícias: 10.12 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 10.12.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não for eliminado no concurso público, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. 10.12.1.1 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento ao local de realização da avaliação biopsicossocial no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 10.12.1.2 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 10.12.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital, de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo VII deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 10.12.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido, pelo INSTITUTO QUADRIX, por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 10.12.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) não apresentar laudo emitido em período de, no máximo, 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 10.12.4 e 10.12.5 deste edital; d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 10.12.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 10.12.8 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos com deficiência, os candidatos autodeclarados com deficiência classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, em todas as fases do concurso público. 10.12.9 Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 10.12.9.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar com deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com deficiência e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 10.12.10 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato com deficiência posteriormente classificado. 10.12.11 Na hipótese de não haver candidatos com deficiência aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 10.12.12 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 10.12.13 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.13.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 10.12.14 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.15 Demais informações a respeito da avaliação biopsicossocial constarão de edital específico de convocação para essa fase. Sobre o conceito de pessoa com deficiência e a avaliação biopsicossocial do quadro, destaca-se o disposto no art. 2o da Lei n. 13.145/15 (Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência): Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Especificamente sobre a deficiência visual, o art. 5o, “a”, da Lei Distrital n. 4.317/2009 inclui a visão monocular em tal categoria. Ademais, o enunciado da súmula n. 377 do STJ estabelece que “o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”. Nessa linha, o art. 1o da Lei Federal n. 14.126/2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Cumpre registrar que os aludidos diplomas legais foram expressamente mencionados no subitem 10.12.1 do Edital do concurso em análise. No caso em tela, a inscrição da agravante para participar do concurso público na condição de pessoa com deficiência foi indeferida na etapa de avaliação biopsicossocial, com a seguinte justificativa (ID 51402902): Inapto(a). Candidato(a) apresenta deficiência visual. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) Candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) Candidato(a) como PCD para fins de reserva de vaga em concurso, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Diante disso, a candidata apresentou recurso administrativo, o qual foi rejeitado pela banca examinadora, com os seguintes fundamentos (ID 51402903): Indeferido. O critério objetivo necessário ao enquadramento legal das deficiências visuais é a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 (20/60) e 0,05 (20/400) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; e a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. O(A) candidato(a) apresenta acuidade visual com a melhor correção em olho direito 20/20 e olho esquerdo 20/300. O critério legal de enquadramento para deficiência visual do tipo monocular estabelece que a acuidade visual no olho afetado seja de pelo menos 20/400, ou o olho não seja funcional decorrente de alguma comorbidade associada, fato esse não evidenciado no laudo médico apresentado. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) candidato(a) como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Portanto, a banca avaliadora concluiu que o grau de acometimento da visão da recorrente não se amolda ao critério legal de enquadramento para deficiência visual do tipo monocular. Percebe-se, em uma análise sumária, que tal conclusão se baseia no art. 4o, III, do Decreto n. 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto n. 5.296/2004, que assim dispõe: Art.4° É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: [...] III- deficiência visual-cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; O próprio laudo oftalmológico juntado pela agravante indica que o grau de acuidade visual no olho direito é de 20/20 e no esquerdo de 20/300, ou seja, superior a 20/400 (0,05), situação que, em tese, pode representar incerteza quanto ao diagnóstico de visão monocular (ID 51402908). Trata-se de questão que exige dilação probatória, com aprofundamento técnico específico, o que é incompatível com esta via recursal e com a fase em que se encontra o processo na primeira instância. Em outras palavras, a análise do grau de acometimento visual e seu enquadramento no conceito técnico de visão monocular exige produção de provas contundentes para elucidar os fatos, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Cumpre assinalar que, embora a agravante, em 2022, tenha sido considerada apta em avaliação biopsicossocial realizada em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, organizado pelo Instituto Quadrix (ID 51402905), não há nos autos detalhes sobre as condições avaliadas à época. Assim, os elementos presentes nesta fase inaugural do processo são insuficientes para evidenciar, de plano, que teria ocorrido conduta contraditória da Administração Pública ou da banca examinadora ou, ainda, para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade da conclusão adotada. É importante registrar que a homologação do resultado definitivo do concurso foi publicada por meio do DODF n. 141, de 27 de julho de 2023. Por isso, considerando o estágio avançado do concurso, deve-se evitar, neste momento, prolação de decisões temerárias, capazes de causar prejuízos ao regular andamento do certame e violar o direito dos demais concorrentes. Ante o exposto, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser rejeitado. A questão de mérito do agravo será analisada pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora